Tribunal: TJMT
Processo: 0005349-58.2012.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005349-58.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RAFAEL DOS SANTOS ALVES MENDONCA - CPF: 028.779.231-50 (APELADO), ISABELLY FURTUNATO - CPF: 052.938.109-52 (ADVOGADO), MERCANTIL LUNA LTDA - CNPJ: 02.872.289/0001-64 (APELANTE), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
– IMPUGNAÇÃO PROCEDENTE – EXCESSO DE EXECUÇÃO – DEMONSTRADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

I -
Conforme o cálculo apresentado pela Contadoria Judicial (id. 90249510), restou claramente demonstrado que o valor de R$ 2.165,01 (dois mil, cento e sessenta e cinco reais e um centavo) não se trata, como entendeu o Juiz sentenciante, de “correção monetária a partir do depósito do valor devido”, mas, sim, de excesso de execução.

II -
Tanto é assim que, no cálculo apresentado, a contadoria judicial consignou expressamente que o referido valor se tratava de excesso de execução.

III -
Não fosse suficiente, a alicerçar a tese da executada/impugnante, ora apelante, está o fato de que, logo após a realização do cálculo apresentado pela Contadoria Judicial, instadas às partes para se manifestarem, o exequente/impugnado, ora apelado, na petição de id. 90249512,

concordou expressamente com o cálculo apresentado e consequentemente com o excesso de execução apontado.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
MERCANTIL LUNA LTDA.
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença de no 5349-58.2012.8.11.0041, manejada por
RAFAEL DOS SANTOS ALVES MENDONÇA
, julgou procedente a impugnação para:

i) declarar como devido pela executada/impugnante a quantia de R$ 28.940,68 (vinte e oito mil, novecentos e quarenta reais e sessenta e oito centavos), já paga, reconhecendo o excesso de R$ 8.085,64 (oito mil, oitenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos);

ii) condenar o exequente/impugnado ao pagamento dos honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil. Contudo, como o exequente/impugnado é beneficiário da gratuidade da justiça, restou suspensa sua exigibilidade (artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil); e

iii) declarar extinta a execução, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (id. 90249526), a executada/impugnante, ora apelante, narra que, o cumprimento de sentença foi manejado pelo exequente/impugnado, ora apelado, objetivando o recebimento do valor atualizado de R$ 37.026,62 (trinta e sete mil, vinte e seis reais e sessenta e dois centavos), proveniente de condenação por danos morais.

Aduz que, tão logo intimada, depositou em juízo a quantia de R$ 28.940,68 (vinte e oito mil, novecentos e quarenta reais e sessenta e oito centavos) e alegou excesso de execução no valor de R$ 8.085,94 (oito mil, oitenta e cinco reais e noventa e quatro centavos).

Aponta que o excesso é decorrente da indevida incidência de correção monetária desde o evento danoso e pela aplicação do IPC-Br, uma vez que a sentença, proferida em 17.9.2015, fixou a correção pelo INPC, contada da data do arbitramento.

Salienta que a Contadoria Judicial, ao atualizar o débito exequendo nos moldes ordenados na sentença, concluiu que o valor devido, atualizado, era de R$ 26.775,67 (vinte e seis mil, setecentos e setenta e cinco reais e sessenta e sete centavos) e que o executado/impugnante, ora apelante, havia depositado a maior o valor de R$ 2.165,01 (dois mil, cento e sessenta e cinco reais e um centavo).

Contudo, o Juiz sentenciante, ao afastar o excesso de execução, assim fundamentou a sentença recorrida:

“(...) Tal quantia [R$ 28.940,68] foi depositada em juízo em 7.10.2016 (fl. 229) e liberada em favor da exequente somente no dia 3.8.2017, dez meses após, com a atualização monetária, no valor de R$ 30.657,44 (trinta mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e quarenta e quatro centavos).

Nesses termos, não há que se falar em restituição da quantia tida como excessiva de R$ 2.165,01 (dois mil, cento e sessenta e cinco reais e um centavo) justamente por se referir à correção monetária a partir do depósito do valor devido (...)”.

Narrados esses fatos, sustenta que, ao revés do que consignou o Juiz sentenciante, o valor de R$ 2.165,01 (dois mil, cento e sessenta e cinco reais e um centavo) não se trata de “correção monetária a partir do depósito do valor devido”, mas, sim, de excesso de execução, como apontado pela Contadoria Judicial, fazendo jus à sua devolução.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas (id. 90249530).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O cerne da questão é saber se o Juiz sentenciante, ao considerar que o valor de R$ 2.165,01 (dois mil, cento e sessenta e cinco reais e um centavo) não se trata de excesso de execução, agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, a executada/impugnante, ora apelante, sustenta que, ao revés do que consignou o Juiz sentenciante, o valor de R$ 2.165,01 (dois mil, cento e sessenta e cinco reais e um centavo) não se trata de “correção monetária a partir do depósito do valor devido”, mas, sim, de excesso de execução, como apontado pela Contadoria Judicial, fazendo jus à sua devolução.

Assiste razão à executada/impugnante, ora apelante.

Isso porque, conforme o cálculo apresentado pela Contadoria Judicial (id. 90249510), restou claramente demonstrado que o valor de R$ 2.165,01 (dois mil, cento e sessenta e cinco reais e um centavo) não se trata, como entendeu o Juiz sentenciante, de “correção monetária a partir do depósito do valor devido”, mas, sim, de excesso de execução.

Tanto é assim que, no cálculo apresentado, a contadoria judicial consignou expressamente que o referido valor se tratava de excesso de execução.

E para que dúvidas não remanesçam, transcrevo o excerto do cálculo de id. 90249510:

“Cálculo elaborado conforme o determinado fl. 254.

1- Este cálculo refere-se a indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) conforme sentença de fls. l50/162. O valor foi majorado pelo V. Acordão de fls. 210/218v para RS 15.000,00 (quinze mil reais).

2- O valor foi corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir do seu arbitramento no acórdão de fls. 210/218v (08/06/2016), e aplicados juros de mora de 1% a/m, a partir do evento danoso (12/07/2011) cfe. fl.19, até a data do depósito constante em fl.229, no valor de RS 28.940,68 (vinte e oito mil novecentos e quarenta reais e sessenta e oito centavos) que foi devidamente abatido.
Após deduzido o valor depositado, constatou-se um excesso de execução no valor de R$ 2.165,01 (dois mil cento e sessenta e cinco reais e um centavo) atualizado até a presente data (22/08/2018) pela poupança
.

3- Honorários Advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, conforme fls. 162.”
(Grifo nosso).

Não fosse suficiente, a alicerçar a tese da executada/impugnante, ora apelante, está o fato de que, logo após a realização do cálculo apresentado pela Contadoria Judicial, instadas às partes para se manifestarem, o exequente/impugnado, ora apelado, na petição de id. 90249512,

concordou expressamente com o cálculo apresentado e consequentemente com o excesso de execução apontado. Vejamos:

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao apelo e reformo a sentença recorrida para que seja devolvido à executada/impugnante, ora apelante, o excesso de execução no valor de R$ 2.165,01 (dois mil, cento e sessenta e cinco reais e um centavo), devidamente atualizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021